Tribunal: TJDFT
Processo: 0028328-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028328-26.2014.8.07.0018 RECORRENTE: C &amp; C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. RECORRIDO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. AGRAVO RETIDO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. MULTA CONTRATUAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEASA/DF. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. NATUREZAS DISTINTAS. RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CEASA. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR PARA GARANTIR O USO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REITERADO INADIMPLEMENTO DO LOCADOR. IMPEDIMENTO DE FRUIÇÃO DO BEM. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. PERÍCIA EM ENGENHARIA CIVIL. PERÍCIA CONTÁBIL. METODOLOGIAS DISTINTAS PARA APURAÇÃO DO FATO. NE BIS IN IDEM. LUCROS CESSANTES. LUCRO HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Escoado o prazo para interposição de recurso ou apresentação de Contrarrazões ao apelo, não se vislumbra possibilidade de conhecer das razões do Agravo Retido, pois não obedecido o artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável nesta hipótese. 2. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Decisões e Sentenças não podem desbordar do balizamento objetivo (pedidos) da Petição Inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 3. A cedente CEASA/DF não participou do Contrato de Locação firmado entre as empresas e sua responsabilidade está adstrita ao cumprimento das normas legais. Não é possível caracterizar a existência de omissão de informações pela cedente com base apenas em declaração eminentemente genérica, sem comprovação de que as informações foram realmente solicitadas em requerimento administrativo específico. 4. A relação estabelecida em Contrato de Locação tem natureza obrigacional, cabendo ao locador garantir o uso e gozo pacífico do imóvel por expressa determinação legal. Clara violação ao artigo 22 da Lei 8.245/1991. 5. Não há substrato para reconhecimento de acontecimento a caracterizar o fenômeno jurídico da força maior. De fato, ela, a força maior, constitui-se em causa excludente da responsabilidade civil, por romper o nexo de causalidade. A empresa cessionária restou inadimplente em relação à taxa de ocupação do imóvel durante 6 (seis) anos, antes de entabular o Termo de Confissão e Transação de Dívida em 20/10/2010, além do Contrato ter sido questionado no Tribunal de Contas do Distrito Federal e em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público. Decerto que não se tratam de fato cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir. Da mesma maneira, ausente fato imprevisível capaz de ensejar a aplicação da teoria do fato do príncipe ou acontecimento extraordinário e imprevisível que possibilita a aplicação do artigo 317 e 478 do Código Civil (Teoria da Imprevisão). 6. Por outro lado, o cumprimento de decisão judicial não pode ser incluído como ato ilícito e restou comprovado que o fato que motivou a rescisão do contrato de concessão foi a reiterada inadimplência da própria cessionária. Por este viés, não há como se afastar a responsabilidade civil da parte por ato exclusivo de terceiro. 7. Há bis in idem quando a condenação foi realizada com base no laudo de engenharia e na inteireza do laudo contábil, uma vez que foram utilizadas metodologias distintas para apurar o mesmo fato. 8. Não há como se deferir o ressarcimento de benfeitorias não incorporadas ao imóvel e levantadas pela parte autora, porquanto não foram valores efetivamente perdidos. Ambos os peritos, contudo, não conseguiram apontar quais benfeitorias realmente foram levantadas do imóvel. É ônus da parte autora comprovar o que efetivamente perdeu. Considerando que a perícia contábil, em relação ao contrato com a empreiteira, somente apurou os valores pagos e que a perícia de engenharia efetivamente verificou quais as benfeitorias que restaram no imóvel e, portanto, foram perdidas pela parte autora, é o caso de aplicação da perícia de engenharia em relação ao ressarcimento das benfeitorias e reformas realizadas no imóvel, afastando-se o laudo contábil em relação a esta parte. 9. O entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de insubsistência de lucros cessantes hipotéticos, remotos ou presumidos. Precedentes. 9.1 Os lucros cessantes arrazoados são completamente hipotéticos, porquanto se baseiam em Estudo de Viabilidade meramente hipotético, de loja que não iniciou a atividade empresarial neste polo regional. 10. A fim de caracterizar os danos morais da pessoa jurídica a ensejar indenização, deve haver nos autos comprovação de abalos à sua reputação e credibilidade perante terceiros, sofridos em decorrência dos atos praticados pela apelada. 10.1 Não restou demonstrada nos autos qualquer violação ao bom nome, à fama, à reputação ou à credibilidade da empresa, como quer fazer crer a parte autora. Não há identificação da marca ou o nome da empresa. Demais, a marca sequer é conhecida no Distrito Federal, por inexistir outra filial na mesma região. Não há como se considerar que a utilização de banner em cima da construção tenha qualquer repercussão em relação à imagem da pessoa jurídica. 11. Indeferido o pedido do assistente litisconsorcial. Recurso da CEASA/DF conhecido e provido. Recurso da parte autora parcialmente conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2°, parágrafo único, inciso IV, da Lei 9.784/1999; 43, 884 e 885, estes do Código Civil, defendendo o reconhecimento da responsabilidade do concedente pelo risco administrativo, pela violação da boa-fé administrativa e pela assunção das benfeitorias após o término da concessão. Aduz a ocorrência de violação ao dever de informação e de enriquecimento sem causa; c) artigo 402 do CC, sustentando o cabimento de indenização por lucros cessantes. Aponta a existência de nexo causal direto e imediato; d) artigos 186 e 944, ambos da lei substantiva civil, asseverando a ocorrência de danos morais indenizáveis diante da exposição de sua fachada com ares de abandono, bem como diante do grave prejuízo extrapatrimonial experimentado; e) artigos 322, § 2o, do CPC; 112 e 408, os últimos do códex civilista, ao argumento de que é cabível a multa contratual diante da impossibilidade de exploração da atividade comercial prevista. Afirma que o pleito não constitui inovação recursal pois pode ser depreendido da petição inicial. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando ementas de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1.°, IV, 1.022, II, 1.013, § 1.°, do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 1.955.718/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 2°, parágrafo único, inciso IV, da Lei 9.784/1999; 322, § 2o, do CPC; 43, 112, 186, 402, 408, 884, 885 e 944, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.995.953/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Além disso, cumpre ressaltar que “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010